Tribunal: TJSP
Processo: 2097701-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de devolução de parte do valor levantado (R$ 11.645,58), em 10 dias, sob pena de aplicação de multa. Posterior aplicação de multa de 2% do valor da causa pelo descumprimento da decisão. Pugnaram pelo afastamento da determinação, bem como da multa, e pela concessão do efeito suspensivo.

Descabimento.
Existência de Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à determinação de devolução de parte do valor levantado (R$ 11.645,58), em 10 dias, sob pena de aplicação de multa. Posterior aplicação de multa de 2% do valor da causa pelo descumprimento da decisão. Pugnaram pelo afastamento da determinação, bem como da multa, e pela concessão do efeito suspensivo.

Descabimento.
Existência de Agravo de Instrumento pretérito (no 2277890-02.2020.8.26.0000), transitado em julgado, que já apreciou a questão ao limitar o levantamento a R$ 140.334,40. Reconhecimento de que a reapreciação da questão, nesta oportunidade, sobretudo de forma diversa, caracterizaria ofensa à coisa julgada.
Recurso improvido.